Tribunal: TJDFT
Processo: 0744385-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744385-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: GLEUSA GLADYS SILVA DO NASCIMENTO, ICONE CONSULTORIA E GESTAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condomínio Mansões Entre Lagos contra a decisão que teria rejeitado a impugnação à nomeação de perito judicial os autos 0745604-02.2022.8.07.0001 (25a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão ora agravada, até o julgamento da demanda. Eis o teor da decisão ora revista: O demandado impugna ao ID no 172616445 a nomeação do perito judicial por este possuir domicílio profissional na cidade de Madureira, no estado do Rio de Janeiro, de modo que a "remessa de documentos existentes nas repartições públicas (cartórios, delegacias, Secretaria de Segurança Pública, etc.) para um endereço em Madureira, no Rio de Janeiro, é mais complexa e dispendiosa do que o envio para um endereço dentro do Distrito Federal; que o perito terá a guarda e manuseio da via original de um documento contido em um órgão público do Distrito Federal". Sustenta, ainda, que o perito não colacionou aos autos o seu currículo. Por fim, requer a nomeação de outro perito judicial que pertença ao quadro de técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados do Distrito Federal. Pois bem, a irresignação do réu não merece prosperar, uma vez que o perito nomeado nos autos informou ao ID no 171433060 que "para o confronto pericial é necessário que os DOCUMENTOS ORIGINAIS supracitados, sejam acautelados no Cartório dessa Ilustre Vara", bem como asseverou que "Após a homologação dos valores solicitados a título de honorários periciais, INFORMA que a coleta do material será feita no: SIG, Quadra 03, Bloco B, Entrada 22, Lote 18, Sala 201, IPÊ Coworking, Brasília – DF, CEP:70.610-432, no dia 25 de outubro de 2023, às 15:00 horas". Portanto, não há se falar em remessa de documentos para outro estado, e sim que sejam acautelados na Sertentia do Juízo. Do mesmo modo, a perícia será realizada em Brasília, conforme endereço já previamente designado pelo perito judicial. O fato do escritório sede do perito nomeado nos autos ser em outra circunscrição/estado não causa prejuízo à perícia nem às partes, porquanto possui meios próprios para realizar a perícia em outro escritório nesta Capital, sem custos às partes. Quanto à apresentação do currículo pelo perito, a ausência de apresentação, por ora, não macula a sua nomeação, de modo que eventual irregularidade pode ser sanada a tempo e modo, sendo que o cadastro na Corregedoria é a exigência deste TJDFT para as nomeações. Destarte, rejeito a impugnação à nomeação do perito judicial ofertada pelo demandado ao ID no 172616445. Intime-se o perito judicial para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar aos autos o currículo atualizado, nos termos do art. 465, §2o, do CPC, a fim de maior publicidade e transparência. No mesmo prazo, deverão as partes acautelar na Secretaria do Juízo os documentos requeridos pelo perito judicial. Após, dê-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como para que o réu deposite os honorários do perito. Em seguida, intime-se o perito para início dos trabalhos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o i. perito Caio Fernando Menezes Vieira, possui domicílio profissional na cidade de Madureira, no estado do Rio de Janeiro”; b) “em que pese a nomeação do perito ser ato de livre escolha do MM. Juízo, é certo que a nomeação de profissional domiciliado em localidade diversa da sede do Juízo e do domicílio das partes deve ocorrer tão somente em caráter excepcional, caso não haja profissional habilitado para o ato cadastrado junto ao Tribunal”; c) “a remessa de documentos existentes nas repartições públicas (cartórios, delegacias, Secretaria de Segurança Pública etc.) para um endereço em Madureira, no Rio de Janeiro, é mais complexa e dispendiosa do que o envio para um endereço dentro do Distrito Federal”; d) “a nomeação de perito de outro estado da Federação se mostra injustificada, de modo que o Agravante pugna pela reforma da r. decisão para nos termos do artigo 478 do CPC requerer a nomeação de perito que pertença ao quadro dos órgãos oficiais do Distrito Federal”; e) “cabe consignar a impossibilidade de coletar o “material” da pessoa de Alexandre Sanchez vez que este já faleceu. Assim, para garantir a eficácia da prova pericial a ser produzida faz-se necessário que os órgãos públicos e cartórios forneçam assinaturas paradigmas”; f) “em relação a pessoa de Adilson Azevedo, a assinatura aposta nos documentos data de mais de 15 anos, logo, é possível que ao longo do tempo a assinatura tenha se alterado. Assim, é prudente que a comparação se dê com base em assinaturas arquivadas nos órgãos públicos e cartórios, contemporâneas à data da assinatura dos documentos periciandos”; g) “na hipótese de se manter incólume a r. decisão e consequentemente a nomeação do i. perito, resta manifesto que a prova pericial a ser produzida será inconclusiva, ante a escassez ou inexistência de documentos paradigmas. Ou seja, o Agravante restará imensamente prejudicado”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar a substituição do expert, por perito que pertença ao quadro de técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados do Distrito Federal”. Preparo recursal recolhido. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, a rigor, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior, in verbis: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ, Corte Especial, Relatora Ministra Nancy Andrighi, REsp 1696396/MT, DJe 19/12/2018). A questão subjacente tem relação à produção de prova pericial grafotécnica para analisar e comprovar se as assinaturas apostas nos títulos (contratos de prestação de serviços datados de 2002, 2004 e 2006) são do representante legal do demandado (ora agravante). A decisão que rejeitou a impugnação à nomeação do perito judicial, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Inquestionável que o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir se o domicílio do perito (localizado no Rio de Janeiro) afetaria (ou não) a eficácia da perícia grafotécnica. No ponto, o Juízo de origem asseverou que: (...) a perícia será realizada em Brasília, conforme endereço já previamente designado pelo perito judicial. O fato do escritório sede do perito nomeado nos autos ser em outra circunscrição/estado não causa prejuízo à perícia nem às partes, porquanto possui meios próprios para realizar a perícia em outro escritório nesta Capital, sem custos às partes. Importante assinalar que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE MITIGAÇÃO DA REGRA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que indefere a substituição do perito não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC e tampouco configurar a urgência necessária para a mitigação da regra processual. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial, a disposição legal somente pode ser superada quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988). 3. A afirmação acerca da suspeição do perito não é suficiente para caracterizar a urgência ou a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, na medida em que eventual cerceamento de defesa poderá ser utilmente arguido em razões ou contrarrazões de apelação, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1712355, 07371625020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERITO. ALEGAÇÃO PARCIALIDADE. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMITIDO. NOMEAÇÃO PERITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INUTILIDADE. AFASTADAS. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que indeferiu impugnação à nomeação de perito por suposta parcialidade. 2. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 3. Inaplicável ao caso o Tema n. 988 do C. Superior Tribunal de Justiça - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. -, porquanto não se verifica a urgência da questão e a inutilidade de seu julgamento em sede de recurso de apelação. 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1690722, 07244113120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre o indeferimento da substituição de perito judicial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1620076, 07170566720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se constata inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator